Tribunal: TJDFT
Processo: 0729590-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729590-14.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTES: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A e OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADOS: RESTAURANTE TEMPEROS GOURMET LTDA - ME e outros D E S P A C H O Intimem-se os agravantes, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestarem sobre o atendimento da exigência prevista no art. 1.021, §1°, do Código de Processo Civil (necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada). Após, voltem conclusos. Brasília – DF, 7 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator